Tribunal: TJSP
Processo: 0007791-32.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – Descabimento – Definição das hipóteses e requisitos para a concessão de tal clemência de competência privativa do Presidente da República – Não preenchimento de requisitos objetivos previstos no Decreto Presidencial no 11.302/2022 – Crime impeditivo - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007791-32.2024.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante AECIO
APARECIDO OLIMPIO JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram provimento ao presente agravo, interposto pela
Defesa, de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
2
VOTO no 12.109
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502
Comarca: Campinas DEECRIM 4a.RAJ
Agravante: Aécio Aparecido Olímpio Júnior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
INDULTO

Descabimento
Definição das hipóteses e requisitos
para a concessão de tal clemência de competência
privativa
do
Presidente
da
República

Não
preenchimento de requisitos objetivos previstos no
Decreto Presidencial no 11.302/2022 Crime impeditivo
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Execução Penal
interposto pela Defesa de AÉCIO APARECIDO OLIMPIO JÚNIOR
contra decisão proferida pelo Juízo do Deecrim da 4a. RAJ - Comarca de
Campinas, copiada às fls. 19, a qual não deferiu pedido de indulto
formulado com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022.
Sustenta o agravante que preencheu os
requisitos específicos para o indulto e que apenas deverão ser
observados os critérios escolhidos pelo Presidente da República,
postulando a concessão do indulto (fls. 01/06).
O recurso foi recebido, sendo ofertadas
contrarrazões (fls. 30/32). Mantida a decisão, determinou-se a subida do
recurso (fls. 34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
3
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
às fls. 41/43.
É o relatório.
Cumpre consignar, que não há que se falar em
inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto Presidencial 11.302/2022.
De fato, o Decreto Presidencial no 11.302/2022
foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.330, contudo o
artigo 5o não foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal, mas
apenas artigos específicos do mencionado Decreto, consoante se observa
da decisão monocrática proferida pela Ministra Rosa Weber, ao deferir
medida cautelar na ADI, destacando: "36. Ante o exposto, defiro o
pedido de medida cautelar para suspender, até a análise da matéria
pelo eminente Relator, após a abertura do Ano Judiciário e ad
referendum do Plenário desta Corte, (i) a expressão no momento de
sua prática constante da parte final do art. 6o, caput, do Decreto
Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3o do art. 7o do Decreto Presidencial
11.302/2022".
Ademais, não compete a esta Col. Câmara de
Direito Criminal declarar a inconstitucionalidade do dispositivo de
forma incidental, uma vez que tal situação violaria a regra de reserva de
plenário, estabelecida no artigo 97 da Constituição Federal (“Somente
pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
4
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público") e,
consequentemente, a Súmula Vinculante 10 do C. S.T.F., a qual dispõe
que: "Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão
de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare
expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte".
Nesse sentido:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
INDULTO - INCONFORMISMO MINISTERIAL PRETENSÃO À
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ARTIGO
5o
DO
DECRETO-LEI
No
11.302/2022
IMPOSSIBILIDADE RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.
(...) ainda que o Decreto Presidencial no 11.302/2022 tenha sido alvo
de críticas pela comunidade jurídica, inclusive ensejando a proposição
da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7330 pelo Procurador
Geral da República, é certo que o artigo 5o, objeto de análise do
presente recurso de agravo, não foi questionado perante o Supremo
Tribunal Federal. Por outro lado, não compete a esta Câmara
Criminal declarar a inconstitucionalidade do citado dispositivo de
forma incidental, devendo ser observada a regra de reserva de plenário
nos termos do artigo 97 da Constituição Federal” (TJSP - Agravo de
Execução Penal no 0000985-55.2023.8.26.0521, Relator(a): Willian
Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, DJe em: 19/04/2023).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
5
Por outro lado, o recurso não merece
provimento.
Como cediço, o indulto é instituto jurídico
previsto no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, de
competência privativa do Presidente da República, veiculado por
Decreto, por meio do qual é extinto o efeito executório da condenação
imposta a alguém. Além disso, o indulto se caracteriza como uma
renúncia do Estado ao seu direito de punir, sendo uma causa de extinção
da punibilidade (artigo 107, inciso II, do Código Penal).
Trata-se, então, de função atípica do chefe do
Poder Executivo, eis que eivada de atribuição de caráter legiferante,
devendo obediência aos princípios e postulados normativos consagrados
na Constituição da República.
Assim, a definição das hipóteses e requisitos
para a concessão de tal clemência é de competência privativa do
Presidente da República, sendo vedado ao Magistrado deixar de
observar as exigências legais para a concessão da benesse, sob pena de
interferir, indevidamente, em ato do chefe do Poder Executivo.
Nesse sentido, o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...) a análise do pedido de indulto (total ou parcial)
é restrita ao preenchimento dos requisitos elencados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
6
pelo Presidente da República, nos termos taxativos
do decreto de sua regência” (STJ Resp n.
1.828.409/MS,
Relator
Ministro
ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 08.10.2019)
Diante disso, a jurisprudência afirma que a
sentença que concede o indulto ou a comutação de pena tem natureza
declaratória, não havendo como impedir a concessão dos benefícios ao
sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos no decreto
presidencial (STJ - HC n. 486.272/SP, Relator Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 17.06.2019).
Dito isso, o artigo 5o do Decreto Presidencial
no 11.302/2022 assim estabelece:
“Art. 5o. Será concedido indulto natalino às
pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no
caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada,
individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
relativa a cada infração penal.”
Assim, o Juízo a quo indeferiu o pedido de
indulto formulado. No caso vertente, o agravante cumpre pena pelos
crimes de roubo e resistência, portanto cumprindo pena imposta na
prática de crimes impeditivos, eis que praticados com violência e grave
ameaça e violência à pessoa, impeditivo imposto no art. 7o do Decreto
Presidencial, não podendo ser concedido à ele o indulto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
7
Com efeito, há exceções à regra contida no art.
5o do Decreto e, uma delas se encontra prevista no art. 11, parágrafo
único do Decreto Presidencial 11.302/2022, in verbis:
“Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou
somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art.
111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984. - Parágrafo único do
Decreto Presidencial 11.302/2022, não será concedido indulto natalino
correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada
não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de
haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a
concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o".
Como bem apontado pelo douto Procurador de
Justiça “Ora, à luz do diploma normativo em questão (Dec.
Presidencial n.11.302/22), verifica-se que há impedimento expresso ao
alcance do benefício pretendido, extraindo-se do art.7o que 'O indulto
natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange
os crimes: [...] II - praticados mediante grave ameaça ou violência
contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a
mulher” (fls. 42).
Assim, no caso vertente, verifica-se que o
sentenciado não preenche todos os requisitos para a concessão da
benesse. Com efeito, o agravante foi condenado pelos delitos de roubo e
resistência, impeditivos para a concessão da benesse, face a prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007791-32.2024.8.26.0502 -Voto no 12.109
8
crimes com violência ou grave ameaça à pessoa, restando mantida a
decisão guerreada diante do exposto no art. 7o do Decreto Presidencial, o
qual dispõe que: “Art. 7o - O indulto natalino concedido nos termos do
disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados
hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no
8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça
ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar
contra a mulher (...)”.
Por
derradeiro,
no
que
se
refere
ao
prequestionamento da matéria, é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS
no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao presente agravo interposto pela Defesa de Aécio
Aparecido Olimpo Júnior.
FÁTIMA GOMES
Relatora